Tribunal: TJSP
Processo: 2056413-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Home care. Deferimento. Irresignação improcedente. Existência de prévia internação que justifica o pleito de internação domiciliar como fase de transição do atendimento hospitalar. Obrigatoriedade de custeio. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.